Tribunal: TJES
Processo: 5018038-02.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018038-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018038-02.2022.8.08.035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.235/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movidos em face do Município de Vila Velha, execução esta destinada à cobrança de multa administrativa aplicada pelo Auto de Infração nº 937/2016, decorrente da operação de Estação Rádio Base (ERB) sem licenciamento ambiental municipal, nos termos da Lei Municipal nº 5.235/2011. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da empresa, e o processo retorna à Câmara para exame de eventual retratação em razão do Tema 1.235/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a competência municipal para exigir licenciamento ambiental de ERB contraria a tese firmada pelo STF no Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP), que trata da inconstitucionalidade de normas municipais que interferem em aspectos técnicos do serviço de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido realiza distinção entre a hipótese julgada e os precedentes do STF (Temas 919 e 1.235), pois reconhece que a multa não decorre de regulação de aspectos técnicos da atividade de telecomunicações, mas do exercício do poder de polícia ambiental municipal.

4. O Tema 1.235/STF firma a inconstitucionalidade de leis municipais que criam restrições técnicas à instalação e ao funcionamento de antenas, mas não afasta a competência municipal para o licenciamento de atividades de impacto local.

5. A jurisprudência do STF (RE 776.594/SP – Tema 919) confirma a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo, bem como matérias de ordem urbanística e ambiental.

6. O precedente do STF (RE 989.025 AgR) reconhece a competência dos municípios para legislar sobre instalação de torres de telefonia no âmbito de sua regulamentação urbanística e ambiental.

7. Os documentos dos autos (Auto de Infração nº 937/2016 e Relatório de Apuração nº 84/2016) demonstram que a autuação se deu exclusivamente pela ausência de licença ambiental municipal, fundamento inserido na esfera de proteção do meio ambiente urbano, nos termos do art. 30, VIII, da CF.

8. Por não interferir na regulação técnica de telecomunicações — campo de competência privativa da União — a exigência municipal de licenciamento ambiental não afronta o Tema 1.235/STF, inexistindo desarmonia a justificar retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação rejeitado (acórdão mantido).

Tese de julgamento:

1. O Município pode exigir licenciamento ambiental para a instalação e operação de Estação Rádio Base quando tal exigência decorre do exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, sem interferência nos aspectos técnicos do serviço de telecomunicações.

2. A tese do Tema 1.235/STF não afasta a competência municipal para fiscalizar atividades de impacto local nem para aplicar sanções decorrentes do descumprimento de normas ambientais urbanas.
Dispositivos relevantes citados:CF, arts. 21, XI; 22, IV; 30, VIII. Lei Municipal nº 5.235/2011. CPC, art. 1.030, II e V, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 776594 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023; RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018038-02.2022.8.08.035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC (exercício do juízo de retratação), do v. Acórdão de Id 12045107 que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença que julgou improcedentes os “
Embargos à Execução Fiscal
” opostos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Pois bem.

A questão devolvida a esta Câmara Cível pela Egrégia Vice-Presidência cinge-se à análise da conformidade do Acórdão com a tese fixada pelo STF no Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP).

Após reexame minucioso dos autos, entendo que o v. Acórdão anteriormente proferido deve ser mantido integralmente.

Por ocasião do julgamento do apelo interposto pela empresa de telefonia, esta Eg. Câmara concluiu por negar provimento ao recurso, destacando, para tanto, a distinção do caso concreto em relação aos precedentes vinculantes do Ex. STF (Temas 919 e 1.235) que tratam da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Senão, vejamos:

[...] O apelante traz em suas razões o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP, definindo tese no seguinte sentido: “[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que “a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento.

Isso porque, a legislação acima transcrita versava exclusivamente sobre o poder de polícia sobre a instalação de torres de radio base sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.

Assim, afasto a aplicação dos precedentes retrotranscritos, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas que se firmaram os entendimentos mencionados pelo apelante.

A r. Sentença, por sua vez, fundamentou a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que “[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

Observo que o trecho destacado pelo MM. Juiz sentenciante se refere a obiter dictum realizado no voto condutor do julgado. Ao se debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que “sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”.

No entanto, a conclusão alcançada naquela sentada não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, estamos a analisar a multa ambiental aplicada pelo apelado pela instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Conforme expressamente consignado no v. Acórdão, a multa aplicada pelo Município de Vila Velha não se fundamentou em norma que regula "aspectos técnicos da exploração do serviço". A sanção decorreu da Lei Municipal nº 5.235/2011, que trata do poder de polícia ambiental e do licenciamento de "atividades de impacto local".

Ademais, o v. Acórdão em questão adotou a linha jurisprudencial do STF que reconhece a competência dos municípios para legislar sobre o uso do solo e os impactos ambientais de natureza local. Essa prerrogativa municipal é exercida desde que não haja interferência direta na regulamentação técnica, conforme precedente do STF:

“a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]” (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC
19-04-2017).

O Auto de Infração nº 937/2016 e o Relatório de Apuração nº 84/2016 (Id 9713910) atestam que a autuação se deu pela ausência de "Licença Ambiental ou autorização ambiental emitida por esta Municipalidade" para uma atividade que a lei local, no exercício de sua competência de proteção ao meio ambiente urbano, conforme art. 30, VIII, CF, reputou como "potencialmente poluidora" em seu art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal 5.235/2011.

Trata-se, portanto, de matéria afeta ao licenciamento de impacto local e ao poder de polícia ambiental urbanístico, e não de uma invasão na seara técnica das telecomunicações, motivo pelo qual a incidência do precedente vinculante firmado no Tema n. 1.235, pelo Ex. STF, não afasta a conclusão anteriormente firmada por este Colegiado.

Ante o exposto,
exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
para manter inalterado o acórdão
(Id 12045107),
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 1.030, inciso V, alínea
“c”
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)